Tribunal: TJES
Processo: 5018488-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018488-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA PEREIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DA INSTRUÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado no contexto de disputa entre facções criminosas, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O simples decurso do tempo, sem demonstração de desídia estatal, não configura excesso de prazo. Precedentes do STJ.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018488-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA
PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA PEREIRA
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA - ES27916-A
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FERNANDO MIRANDA - ES27916-A

VOTO

É por demais sabido que o
habeas corpus
é cabível para sanar
constrangimento ilegal
quando constatado excesso de prazo ou falta de fundamentação idônea, na decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva.

No caso em análise, o paciente foi denunciado pela prática de
homicídio qualificado
, supostamente cometido em conjunto com outros indivíduos, no âmbito de disputa territorial entre facções criminosas no bairro
Planalto Serrano
, Serra/ES.

Consta que a vítima,
Gabriel
, ex-integrante de uma facção, teria abandonado o grupo criminoso ao qual pertencia, levando consigo
armas e entorpecentes
, passando a atuar na facção rival, o que motivou sua execução (ID
11279670
).

A prisão preventiva foi decretada com
fundamentação idônea,
com base na
gravidade concreta dos fatos
, no
modus operandi
do crime e na
periculosidade do paciente
, que teria sido um dos executores da vítima, junto a outros quatro acusados.

O homicídio foi perpetrado com
disparos de arma de fogo contra a janela do imóvel onde a vítima se refugiava
, seguido de
invasão da residência e execução sumária
.

Extrai-se dos autos que, além do crime em si, o contexto do delito revela
um padrão de organização criminosa
, com divisão de tarefas entre os executores e
uso de armamento pesado
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
a gravidade concreta do crime, associada à violência exacerbada empregada na execução
, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"A necessidade da prisão preventiva está evidenciada na alta periculosidade do agente e no modus operandi do crime, perpetrado com frieza, planejamento e extrema violência. A segregação cautelar justifica-se, ainda, para impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública." (HC 424.792/RS, Min. Rogério Schietti Cruz, STJ, DJe 11/05/2018).

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que
os prazos processuais não são absolutos
, devendo ser analisados dentro do princípio da razoabilidade.

No presente caso,
o trâmite processual revela justificados percalços
, considerando a
p
luralidade de réus (cinco acusados, cada qual com advogado distinto),
a d
ificuldade na localização de testemunhas essenciai
s, a c
omplexidade do crime relacionado ao tráfico de drogas e disputas entre facções,
e a r
edesignação de audiências, por razões justificadas
(ID
11279666
).

Diante do exposto,
denego a ordem de habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)